Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728111-35.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAYANE PEREIRA BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Constata-se que o recurso de apelação foi interposto em 17/05/2021 e que a apelante apresentou pedido de concessão de efeito suspensivo nas razões recursais (ID 28257965). Considerando o tempo transcorrido desde a interposição do recurso e que não houve nova manifestação da apelante após essa data, seja nesses próprios autos ou por meio de petição autônoma, determino a intimação da apelante, DAYANE PEREIRA BRITO, para que, no prazo de 5 dias, informe se houve alteração no quadro fático e se persiste o interesse na concessão do medicamento. Outrossim, em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação de ambas as partes para que, querendo, no mesmo prazo, manifestem-se sobre a necessidade de inclusão da UNIÃO FEDERAL no polo passivo, tendo em vista as orientações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178/SE (Tema 793). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator